Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE CIRURGIA PELO SUS. PACIENTE SEM INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG). AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para realização de cirurgia de ombro com internação em UTI pós-operatória, requerida por paciente de 71 anos diagnosticada com fratura do ombro (CID C 54.2); a decisão de origem fundamentou o indeferimento na ausência de inscrição no SISREG, na alta médica da paciente e na inexistência de risco à vida.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber: (i) a necessidade de intervenção judicial para determinar a realização de procedimento cirúrgico no Sistema Único de Saúde (SUS); e (ii) a ausência de comprovação de risco iminente à vida ou de omissão estatal na prestação de serviços médicos.
III. Razões de decidir
3. A ausência de inscrição da paciente no SISREG e de prova inequívoca de risco à vida inviabiliza a concessão de tutela de urgência, especialmente considerando os critérios clínicos e técnicos estabelecidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH).
4. A jurisprudência consolidada no julgamento do Tema 698 do STF estabelece que a intervenção judicial em políticas públicas deve ser excepcional e amparada por demonstração clara de omissão estatal grave, o que não se verifica no caso concreto.
5. A análise dos documentos médicos apresentados não permite concluir pela configuração de grave deficiência no serviço prestado, tampouco pela necessidade de medida judicial imediata.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"A intervenção judicial em políticas públicas de saúde deve observar a demonstração inequívoca de omissão grave e de risco iminente à vida."
_______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput, e 196; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.581, Tema 698, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.03.2015; Enunciado 93, Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.